Tribunal: STF
Processo: HC 228796
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 803.641/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo a ordem denegada. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, embasando-se o Juízo decretante na gravidade abstrata do delito. Aduz que o paciente foi preso ilegalmente ante flagrante forjado pelos policiais militares.



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. A par disso, a petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame dos pedidos. O impetrante não juntou ao processo cópia da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus interposto pela defesa. É inviável a análise do writ quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



     



    9. Consta dos autos que, ao indeferir pedido de liberdade provisória e concessão de prisão domiciliar, o Juízo de origem assim de manifestou:



    “Está presente hipótese de flagrante delito, nos termos do art. 302, I, do Código de Processo Penal, uma vez que o autuado foi detido na posse de entorpecentes que se destinavam ao tráfico. Anoto a observância do art. 5º, incisos LXII, LXIII e LXIV, da Constituição Federal. 



    Assim, o flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão pré-cautelar. 



    Para a decretação da prisão preventiva é necessária a existência de fumus comissi delicti e periculum libertatis, ou seja, é fundamental que se tenha prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, além da comprovação de que, no caso concreto, o estado de liberdade do averiguado poderá colocar em risco a ordem pública, a ordem econômica, o regular desenvolvimento da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. É o que dispõe o art. 312, caput, do Código de Processo Penal. 



    Na espécie, a fumaça do cometimento do crime emerge dos elementos de informação colhidos até o momento, destacando-se os depoimentos dos policiais (que apresentaram relatos que vinculam o autuado às drogas apreendidas) e laudo de constatação provisória (que resultou positivo para cocaína em fls. 39-42). 



    Também presente o periculum libertatis. 



    O crime em questão não é concretamente grave. O autuado, contudo, é multirreincidente específico, ostentando várias condenações pelo crime de tráfico de drogas, transidas em julgado (fl. 51-55). Estava, inclusive, cumprindo pena referente a esse delito quando foi preso em flagrante. 



    Nesse contexto, resta evidenciado que a liberação do custodiado colocaria em risco a sociedade, uma vez que seu histórico criminal indica que se trata de pessoa acentuadamente propensa a atividades delitivas, sendo elevado o risco de reiteração delitiva, inclusive porque, estando em liberdade cumprindo pena, voltou a delinquir. 



    Assim, a prisão preventiva se mostra necessária para preservação da ordem pública, finalidade que, em razão da renitência criminosa, não pode ser alcançada com medida cautelar diversa. 



    (...)



    Ante o exposto, com fulcro no art. 310, II, do Código de Processo Penal, converto em preventiva a prisão em flagrante de FABRICIO DE ASSIS LUIZ PEREIRA.” (e-doc. 2, p. 65-66; grifos nossos).



    10. Embora o impetrante tenha deixado de juntar ao processo o acórdão do TJSP atacado pela impetração formalizada no STJ, seu teor foi reproduzido pelo Ministro Relator, no ato apontado como coator, sendo possível se asseverar, mesmo que de forma superficial, o decisum atacado: 



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT , DA LEI Nº 11.343/06). PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. APREENSÃO DE RAZOÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS (32 PORÇÕES DE COCAÍNA, PESANDO 8,77 GRAMAS), ALÉM DE DINHEIRO EM ESPÉCIE (R$ 14,25). PACIENTE MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PRESENTES. INÓCUAS OUTRAS MEDIDAS DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA, PORQUE “FORJADA” PELOS POLICIAIS MILITARES. DISCUSSÃO NÃO AUTORIZADA NA ESTREITA VIA DO WRIT. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.” (e-doc. 3; grifos nossos). 



    11. O Superior Tribunal de Justiça manteve a óptica, ressaltando:



    “No caso, o decreto prisional, apesar da pouca quantidade de droga apreendida (8,770g de cocaína), apresenta fundamentação, ao menos neste juízo inicial, que se considera idônea, relacionada à habitualidade delitiva do réu, uma vez que ostenta "várias condenações pelo crime de tráfico de drogas, transitadas em julgado. Estava, inclusive, cumprindo pena referente a esse delito quando foi preso em flagrante", como se vê da folha de antecedentes do ora paciente (fls. 100-104), com condenações definitivas, de igual modo, pela prática do delito de tráfico de drogas, totalizando suas penas 11 anos e 8 meses de reclusão, progredindo para o regime aberto (domiciliar) em data recente, 22/6/2022 (fl. 103), voltando a delinquir seis meses após. ” (e-doc. 3; grifos nossos).



    12. Observa-se que a custódia cautelar restou assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente é multirreincidente específico no delito em tela. Ademais, destacou que o paciente estava cumprindo pena por um destes crimes ao momento de sua prisão em flagrante, restando configurada a habitualidade delitiva.



    13. Não há ilegalidade na decisão. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Vejamos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 223.213-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 14/03/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Furto qualificado. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Prisão preventiva. Revogação. Falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta, na reiteração criminosa e na fuga do paciente. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Condições subjetivas favoráveis. Elementos concretos que recomendam a manutenção da prisão preventiva. Pandemia de Covid-19. Não demonstração de inobservância da Recomendação nº 62 do CNJ. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 200.487-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 201.588-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 209.635-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    14. A alegação de flagrante forjado não pode ser apreciada por esta Corte, pois nem sequer passou pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que a controvérsia não foi analisada pelo Tribunal de Justiça (e-doc. 3, p. 2). A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator